Tribunal: TJPA
Processo: 0011372-42.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011372-42.2020.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DA PAZ DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recorrente sentenciado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão pelo crime de furto tentado insurge-se pelo redimensionamento da pena sob o argumento de que a diminuição da fração quanto à agravante referente à reincidência desobedeceu a critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a causa de diminuição de pena pela tentativa não condiz com o
iter criminis
percorrido.

2.
Fatos relevantes.
Reforma da pena com readequação da fração referente à agravante de reincidência a patamares mínimos e redução da fração ao mínimo quanto à tentativa sob a justificativa de que não se inverteu a posse do objeto furtado.

II. Questões em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve motivação para estabelecer patamar de 3/4 (três quartos) quanto à agravante pela reincidência; (ii) se o
iter criminis
percorrido autoriza a fixação do incremento em seu patamar mínimo.

III. Razões de decidir:

4. A ausência de motivação durante a sentença autoriza a redução da fração de três quartos para um sexto conforme entendimento jurisprudencial.

5. O furto esteve próximo de sua consumação. Nota-se que o réu já havia retirado a motocicleta do local em que ficava estacionada, saindo completamente da esfera de posse da vítima, mesmo que por um curto espaço de tempo, e o recorrente só não obteve êxito em seu intento porque o veículo não ligou. Mesmo assim, continuou empurrando a motocicleta na clara tentativa de fazê-la pegar e, somente quando percebeu a aproximação da vítima e de populares foi que o recorrente abandonou a motocicleta para tentar fugir.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-AM - Apelação Criminal: 0751903-13.2021.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Câmara Criminal

STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA

TJ-MG - APR: 10241140000217001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/09/2016.

STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, inciso IX, art. 93;
do CP, inciso II do art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0011372-42.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MANOEL DA PAZ DE SOUSA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO F. DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de
Manoel da Paz de Sousa
, que visa desconstituir a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa como incurso no crime de furto tentado, conforme previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 21.08.2020.

Recebimento da denúncia - 25.08.2020.

Citação pessoal - 28.08.2020 (id 16291172, fl. 11).

Resposta à acusação - 21.09.2020 (id 16291175). Alegações finais - 10.05.2023 (id 16291273).

Sentença condenatória - 16.06.2023 (id 16291276).

Apelação - 01.09.2023 (id 16291296). Razões recursais - 08.09.2023 (id 16291300). Pleito de reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo provimento do apelo - 28.09.2023 (id 16291302).

Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial - 21.05.2024 (id 19663811).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA DESPROPORCIONALIDADE QUANTO À AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA

Aduz a defesa que o juízo monocrático decidiu de forma desarrazoada e desproporcional quando, sem fundamentação, aumentou em 9 (nove) meses a pena-base fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Prospera a tese acima aventada.

Em sentença restou consignado que “
Verifica-se a existência da agravante do art. 61, I, do CPB – reincidência, razão pela qual aumento a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa”,
entretanto, não vislumbro qualquer tipo de fundamentação capaz de justificar a aplicação de fração no patamar de 3/4 (três quartos) para aumentar a pena-base em 9 (nove) meses.

Nesses casos, diante da ausência de motivação, a jurisprudência é pacífica no sentido de fixar a fração em 1/6 (um sexto):

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ART. 155 DO CP. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inexista critérios mínimo e máximo de exasperação,
a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência da agravante da reincidência demanda fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos
. – Sentença parcialmente reformada, apenas para para reduzir a fração aplicada na segunda fase da dosimetria à fração de 1//6 e, via de consequência, reduzir a pena fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Mantendo inalterado os demais termos da sentença - Recurso conhecido e provido em consonância com o Parecer Ministerial. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0751903-13.2021.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto.
Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior a 1/6, para cada agravante, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Assim, entendo ser o caso de adotar a fração em seu patamar de 1/6 (um sexto) que resulta em uma pena reduzida para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

DA DESPROPORCIONALIDADE NA DIMINUIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA

A defesa suplica reforma do julgado também quanto à fração utilizada na diminuição de pena em razão da tentativa, posto que mais uma vez o Juízo sentenciante não motivou de forma idônea o uso da fração em seu patamar de 1/3 (um terço).

Afirma que o objeto furtado sequer passou efetivamente para a esfera de posse do denunciado e que a ação delitiva se distanciou bastante da consumação.

Neste ponto, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

Conforme a sentença:

A vítima Raimundo Mendes Manito Filho, relatou que estava na Av. João Paulo II com uma amiga, ambos de motocicleta, estacionando-as sem haver a presença de flanelinha ou responsável por tomar conta dos bens. Quando estavam lanchando, percebeu que a sua motocicleta não estava mais no local em que havia estacionado, e de imediato foi ao encontro de onde o bem deveria estar, quando percebeu, ao final da rua, um rapaz empurrando a referida motocicleta, e correu para alcançá-lo, momento em que o suspeito abandonou a moto e tentou fugir. A vítima recebeu carona de um rapaz que trafegava de moto, e continuou a perseguição do criminoso, momento em que este, já cansado, caiu nas proximidades da rua Teófilo Condurú, e os transeuntes que viram a empreitada abordaram o criminoso. Apesar da tentativa de fuga do acusado, este conseguiu ser contido, e, entre 10 e 15 minutos, uma guarnição policial chegou ao local, realizando a detenção do suspeito, e encaminhando a todos para a Seccional de São Brás, e em seguida para a Seccional da Pedreira.

Ao contrário do que afirma a defesa, o furto esteve próximo de sua consumação. Nota-se que o réu já havia retirado a motocicleta do local em que ficava estacionada, saindo completamente da esfera de posse da vítima, mesmo que por um curto espaço de tempo, e o recorrente só não obteve êxito em seu intento porque o veículo não ligou. Mesmo assim, continuou empurrando a motocicleta na clara tentativa de fazê-la funcionar e, somente quando estava no final da rua percebeu a aproximação da vítima e de populares foi que o recorrente abandonou a motocicleta para tentar fugir.

Portanto, o
iter

criminis
só não se concluiu por motivos alheios à vontade do sentenciado, ou seja,
não foi finalizado porque obstado pela intervenção alheia e tempestiva.

Não há dúvida que o réu se aproximou bastante da consumação do delito. Assim, acertada a sentença quanto à aplicação da redução pela tentativa em grau mínimo, como se pode verificar na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA - RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE - INÍCIOS DOS ATOS EXECUTÓRIOS - TENTATIVA CARACTERIZADA - AUMENTO DA FRAÇÃO - DESCABIMENTO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prática de atos inequívocos e idôneos ao cometimento do delito de furto afasta o acolhimento da tese absolutória com esteio na alegação de houve apenas atos preparatórios ao delito, tendo em vista que, in casu, o apelante, após escalar o muro da residência da vítima, quebrou o vidro do veículo, subtraiu diversos objetos do interior da casa e fugiu, não logrando êxito na empreitada delituosa porque foi surpreendido pela vítima e, na sequência, alcançado por populares e policiais. 2.
O quantum de redução da pena em virtude da tentativa guarda proporção com o iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais o acusado se aproxima da consumação delitiva, menor deve ser a redução; quanto mais distante estiver da consumação, maior deve ser a fração de redução
. In casu, o acusado se aproximou bastante da consumação do furto, vez que, após subtrair a res furtiva foi abordado por populares em um matagal próximo, após o alarde feito pela vítima. 3. O pleito de isenção de custas e/ou benefícios da assistência judiciária deve ser formulado no Juízo da Execução, momento adequado para a aferição da alegada miserabilidade jurídica (Súmula 58 TJMG). 4. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado como defensor dativo. (TJ-MG - APR: 10241140000217001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/09/2016, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Assim, utilizando a mesma fração sentenciada (1/3) sobre a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, tem-se uma pena reduzida para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto.

Adianto que prejudicada a possibilidade de extinção pela prescrição, por se tratar de réu reincidente, nos termos do que dispõe o art. 110 do Código Penal.

Por todo o exposto acima, alinho-me ao parecer do Ministério Público de cúpula, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e 8 (oito) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2025